Tribunal: TJES
Processo: 0025746-76.2012.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025746-76.2012.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JEFFERSON WILLIAN ZANE
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713 /88. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CEGUEIRA. LEI NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE CEGUEIRA MONOCULAR E BINOCULAR. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.

1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular. Precedentes de jurisprudência.

2. Autor é portador de cegueira no olho direito, motivo pelo qual faz jus a isenção requeria.

3. Remessa conhecida para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para manter a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025746-76.2012.8.08.0024

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de análise de remessa necessária por força da prolação de sentença nos autos desta ação declaratória, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor e, por conseguinte, declarou o direito deste último, à isenção do imposto de renda sobre os proventos, por ser portador de moléstia grave (cegueira), nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 e, via reflexa, determinou que o Estado procedesse a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de julho de 2011 até o cumprimento da liminar, em novembro de 2012.

Os autos foram remetidos a esta Segunda Instância, por força da remessa necessária.

Em suma, o requerente sustenta, em sua peça exordial, fazer jus a isenção de imposto de renda, em razão de sua moléstia grave, qual seja: cegueira no olho direito, a qual se enquadraria na legislação regente do tema para tanto.

A meu sentir, a sentença de procedência aqui analisada, não merece qualquer retoque.

Explico.

Prevê o art. 6º da Lei 7.713/88, que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Dito isto, no caso, em específico, a controvérsia gira em torno de reconhecer ser a cegueira no olho direito do autor, uma moléstia grave, para fins de isenção de imposto de renda, nos termos discriminados pela lei regente do tema.

Os réus defenderam, nas peças apresentadas nestes autos, que o requerente não faria jus à isenção em questão, por não ser portador de moléstia grave, qual seja: cegueira em ambos os olhos ou binocular, nos termos definidos em lei.

A respeito, com acerto, afirmou o MM. Juiz que “
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a partir da interpretação literal da norma, não há diferenciação quanto a forma da cegueira, seja essa monocular ou binocular
”.

A respeito, confira-se, STJ:

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CEGUEIRA MONOCULAR. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NORMATIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO ENTE ESTADUAL. (...) Isenção de imposto de renda. Cegueira monocular. Incidência do art. 6, inciso XIV, Lei Federal 7.713. Rol taxativo que não impede a interpretação extensiva (REsp n. 1.755.133/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018 e STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 2144253 RJ 2022/0176278-6, MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator)

No mesmo sentido, TJDF:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO.

1.
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular. Precedentes de jurisprudência.

(...)

4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07174111420218070000 DF 0717411-14.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conclui-se, portanto, que a isenção está condicionada ao acometimento de cegueira, sem que haja, no teor da norma, a discriminação entre cegueira monocular e binocular, fazendo o autor, portanto, jus ao beneficio requerido na exordial, pois de forma incontroversa, possui cegueira no olho direito, devendo a sentença, por isso, ser confirmada em sua integralidade.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DA REMESSA PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para manter a sentença em remessa necessária.